Tribunal: TJDFT
Processo: 0746809-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746809-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS AGRAVADO: CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por José Afrânio Cabral Rios contra a r. decisão proferida pela 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0726858-23.2021.8.07.0001, homologou os cálculos da Contadoria Judicial e fixou o valor da dívida, sem apreciar impugnações e requerimentos, nos seguintes termos (Id. 247573331): “Cuida se de processo em fase de cumprimento de sentença em que os autos foram enviados à contadoria judicial mediante à Decisão de ID 239047028, a qual fixou os parâmetros a serem utilizados para fixação do débito. Em razão da preclusão daquele “decisum” certificado ao ID 242267414, HOMOLOGO os cálculos de ID 247160656, ao passo que fixo o valor da dívida em R$ 199.393,67 (cento e noventa e nove mil trezentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos), cuja última atualização data de 22/08/2025. INTIMO a parte executada para que comprove o pagamento do valor acima exposto, no prazo de 10 (dez) dias. Transcorrido “in albis”, INTIME-SE, em igual prazo, o credor para que indique bens passíveis de penhora, além de juntar aos autos planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão”. Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão homologou os cálculos sem apreciar impugnações relevantes, especialmente quanto à possibilidade de compensação de valores e fixação de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença. Sustenta que o Juízo a quo desconsidera créditos líquidos e certos já reconhecidos judicialmente, no valor atualizado de R$ 212.860,52, superior ao montante executado pela Agravada, o que, segundo ele, impõe a compensação prevista no art. 368 do Código Civil. Ainda aponta omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, em violação ao art. 85, §§ 1o e 7o, do CPC. Argumenta que a execução prosseguirá com valor incorreto, causando constrição patrimonial indevida, o que configura o periculum in mora. Destaca que o fumus boni iuris decorre da ausência de apreciação da impugnação e da homologação do cálculo unilateral, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sustar os efeitos da decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. No mérito, pede a reforma da r. decisão para que seja reconhecido o excesso de execução, determinada a compensação dos valores e sejam arbitrados honorários advocatícios. Preparo comprovado (Id. 77692011). É o breve relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, incisos III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para a concessão de efeito suspensivo, a parte recorrente deve demonstrar a plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis para a antecipação da tutela recursal em juízo de cognição sumária. Na hipótese em exame, constata-se que o Agravante postula a suspensão dos efeitos da decisão que homologou os cálculos sem apreciar os pedidos e impugnações relevantes, especialmente a compensação de valores e a fixação de honorários sucumbenciais. Em análise superficial dos autos, observa-se que há questões apresentadas na fase de cumprimento de sentença que deveriam ter sido apreciadas antes da homologação dos cálculos e da definição do crédito exequendo. Ora, o Agravante alega ser credor de R$ 212.860,52 (Id. 225336145), decorrente de parcelas do contrato rescindido e do pagamento de tributos, montante que, segundo alega, deve ser compensado com o crédito da Agravada. A compensação, na conformidade do artigo 368 do Código Civil, ocorre quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra, extinguindo-se as dívidas até a concorrência de seus respectivos montantes. Como o título executivo judicial determinou expressamente a rescisão do contrato e o retorno das partes ao status anterior, a compensação pode ser necessária para o dimensionamento do saldo devedor. A documentação acostada aos autos demonstra, em análise perfunctória, a existência de créditos líquidos e certos em favor do Agravante, reconhecidos judicialmente, cujo pedido de compensação foi ignorado na r. decisão. Assim, havendo controvérsia relevante sobre o valor executado e indícios de excesso de execução, deve ser concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para evitar constrição patrimonial indevida. O perigo de dano grave ou de difícil reparação é manifesto, pois a homologação dos cálculos sem o prévio exame do pedido de compensação pode resultar em atos constritivos em desfavor do Agravante. Dessa forma, a suspensão imediata da eficácia da r. decisão é recomendada, com o objetivo de preservar o patrimônio do Agravante e a efetividade do processo. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada, para que apresente contrarrazões, no prazo legal de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora